Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719289-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BANCO BRADESCO SA Agravado: DR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e DAVI BATISTA DA ROCHA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Diante da não localização do agravado DR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA (ID 72654310 - AR devolvido sem cumprimento), para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual da empresa agravada, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator